Tribunal: STF
Processo: AI 559476
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
TRABALHISTA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA ESPÉCIE DE PRESCRICÃO, SE TOTAL
OU PARCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO INCISO XXIX DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.
Caso em que a suposta ofensa à
Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.
Precedentes: AIs 137.562-AgR, 200.733-AgR, 262.472-AgR, 289.207-AgR
e 137.562-AgR
Agravo desprovido.